Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0003447-73.2018.8.07.0008 APELANTE: LUCYANO WALDYR WENDELL DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O LUCYANO WALDYR WENDELL DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES interpõem recursos de apelação em face da sentença (id 17463450) que julgou procedente a imputação do fato contida na denúncia para condená-los como incursos nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Extrai-se do processado que os recorrentes, apesar de terem respondido o processo em liberdade, tiveram suas prisões preventivas decretadas no bojo da r. sentença apelada (id 17463450, em 26.05.2020). Posteriormente, o i. juízo a quo proferiu decisão (id 17463475, em 18.06.2020) convertendo a prisão preventiva referente ao apelante LUCYANO em medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, e proibição de se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo). Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n° 13.964/2019, reavalio a situação prisional dos réus. No caso, verifica-se que a decretação das prisões preventivas não atendem ao comando previsto no artigo 311, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, porque, a partir da inovação legislativa, não mais é permitida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, confira-se: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser decretadas de ofício pelo Poder Judiciário, conforme a regra do art. 284, § 2o, do CPP (“§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”). Veja-se nos autos que, apesar da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, não há notícias de que o Ministério Público tenha requerido a prisão preventiva, ou a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, dos Apelantes em algum momento da persecução. O próprio juízo a quo deixa claro, para ambos, que a cautelar seria determinada em razão de, “(...) embora o acusado tenha respondido ao processo em liberdade, seria uma contradição permitir que o réu mantenha a mesma condição (...).” Sendo assim, considerando que o magistrado não pode mais decretar medidas cautelares de ofício, salta aos olhos que os decretos em exame são ilegais. Ante o exposto, DETERMINO o relaxamento da prisão preventiva do Apelante CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES e a cassação das medidas cautelares impostas ao Apelante LUCYANO WALDYR WENDELL DA SILVA. Expeça-se o alvará de soltura para o Apelante CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, salvo se estiver preso por outro motivo. Publique-se. Intimem-se. Determino à Secretaria que envie cópia do documento à Vara de Origem para cadastro no BNMP 2.0 Após, retornem os autos conclusos à Relatoria para o julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator